Tribunal: TJDFT
Processo: 0714773-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE DEFESA. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. REGIME DE PRECATÓRIOS. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do § 11 do art. 525 do Código de Processo Civil, as questões relativas à validade e à adequação da penhora podem ser arguidas por simples petição.
2. Há previsão específica no art. 854, parágrafos 2o e 3o do CPC, para apresentação de defesa após a penhora de verbas pelo sistema BACENJUD, a fim de que o executado comprove a respectiva impenhorabilidade.
3. No presente caso, não há que se falar em preclusão, uma vez que a manifestação da devedora observou tanto o prazo quanto à matéria alegável naquele momento processual.
4. Para estender o regime de precatórios às sociedades de economia mista que integram a administração indireta, é preciso, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, que elas estejam sujeitas ao regime de concorrência ou não façam a distribuição de lucros a seus acionistas ou servidores (RE 599628, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199 DIVULG 14-10-2011 PUBLIC 17-10-2011).
5. A CAESB é uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, constituída por capital exclusivamente público e presta serviço de abastecimento de água e saneamento em caráter de exclusividade no Distrito Federal, contudo a sua atuação não está adstrita apenas a esse Ente, mas possui liberdade para atuar em todo o território nacional e no exterior, inclusive mediante exploração de atividade econômica, o que evidencia à sua exposição à livre concorrência. Ademais, tem como política a distribuição de parte do seu lucro, na forma de dividendos, ao DF e seus empregados.
6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.